Tribunal: TJSP
Processo: 2112367-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu liminar que visava compelir a autoridade coatora a prorrogar para o último dia útil de março de 2021 o vencimento de todos os tributos estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, FECP etc.), relativos (vencimentos) aos meses de março, abril, maio e junho (competência dos meses de fevereiro,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu liminar que visava compelir a autoridade coatora a prorrogar para o último dia útil de março de 2021 o vencimento de todos os tributos estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, FECP etc.), relativos (vencimentos) aos meses de março, abril, maio e junho (competência dos meses de fevereiro, março, abril e maio), sem a aplicação de qualquer tipo de encargo moratório, bem como o diferimento dos Parcelamentos no 00806264-2 e 0079943-3; ou, subsidiariamente, a prorrogação/diferimento do pagamento dos tributos estaduais devidos pela Impetrante e suas filiais, com vencimento nos meses de março, abril, maio e junho de 2020, pelo prazo de 120 dias em relação a cada um dos vencimentos – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Sentença proferida durante o processamento do recurso – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2112367-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BIOSET INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA LTDA EPP, são agravados SECRETÁRIO DA SECRETARIA
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e COORDENADOR DA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no:
2112367-35.2020.8.26.0000
Agravante:
BIOSET INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA
LTDA EPP
Agravado:
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E COORDENADOR DA
COORDENADORIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO
Interessado:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28735
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO
DE SEGURANÇA
SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA Insurgência contra decisão que
indeferiu liminar que visava compelir a
autoridade coatora a prorrogar para o último
dia útil de março de 2021 o vencimento de
todos os tributos estaduais (ICMS, IPVA,
ITCMD, FECP etc.), relativos (vencimentos)
aos meses de março, abril, maio e junho
(competência dos meses de fevereiro, março,
abril e maio), sem a aplicação de qualquer
tipo de encargo moratório, bem como o
diferimento
dos
Parcelamentos
no
00806264-2
e
0079943-3;
ou,
subsidiariamente, a prorrogação/diferimento
do pagamento dos tributos estaduais devidos
pela
Impetrante
e
suas
filiais,
com
vencimento nos meses de março, abril, maio
e junho de 2020, pelo prazo de 120 dias em
relação a cada um dos vencimentos Decisão
de primeiro grau que indeferiu o pedido de
tutela de urgência
Sentença proferida
durante o processamento do recurso Perda
do objeto do agravo Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIOSET INDÚSTRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP contra a r. decisão de fls.
161/163 dos autos de origem que, em mandado de segurança
impetrado contra ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
do
COORDENADOR
DA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO,
indeferiu pedido de liminar pelo qual pretende a prorrogação para o
último dia útil de março de 2021 do vencimento de todos os tributos
estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, FECP etc.), relativos (vencimentos)
aos meses de março, abril, maio e junho (competência dos meses de
fevereiro, março, abril e maio), sem a aplicação de qualquer tipo de
encargo moratório, bem como o diferimento dos Parcelamentos no
00806264-2 e 0079943-3; ou, subsidiariamente, seja deferida a
liminar para determinar a prorrogação/diferimento do pagamento dos
tributos estaduais devidos pela Impetrante e suas filiais, com
vencimento nos meses de março, abril, maio e junho de 2020, pelo
prazo de 120 dias em relação a cada um dos vencimentos.
Sustenta o agravante, em síntese, que a questão debatida vai muito
além das questões tributárias ou de competência tributária,
envolvendo todo o sistema de Direito Público e Constitucional, sob o
prisma da Dignidade da Pessoa Humana e garantia aos direitos
fundamentais. Alega que não se pleiteia a isenção ou o não
pagamento dos tributos, tampouco a sua extinção, mas apenas a sua
prorrogação ou suspensão da exigibilidade, como forma a garantir o
pagamento do salário dos trabalhadores. Aduz que as medidas
tomadas por Decretos Estaduais restringiram as atividades da
agravante. Insurge-se contra a violação aos princípios da capacidade
contributiva, da proteção do emprego e da justiça fiscal. Afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposição de quarentena consiste em “fato do príncipe” e afeta o
prosseguimento de suas atividades empresariais e, por conseguinte,
seu faturamento.
Requer, em face destes fundamentos, a concessão de tutela
antecipada recursal para que seja determinada a suspensão da r.
decisão, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade de
todos os tributos estaduais e dos parcelamentos, relativas
(vencimentos) aos meses de março, abril, maio e junho (competência
dos meses de fevereiro, março, abril e maio), sem a aplicação de
qualquer tipo de encargo moratório ou qualquer punição, pelo menos
até o final do julgamento do presente recurso e, no mérito, o seu
integral provimento, referendando-se a decisão, para determinar a
suspensão da exigibilidade e a prorrogação para o último dia útil de
março de 2021, ou subsidiariamente por 120 dias em relação a cada
um dos vencimentos de todos os tributos estaduais e dos
parcelamentos, sendo vedado aos agravados promover a inclusão do
agravante no CADIN e que permitam a expedição de CND nos termos
do art. 206 do CTN relativos a débitos dos tributos estaduais com
vencimento no período em questão.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferida a
antecipação de tutela recursal (fls. 39/42), com resposta da parte
contrária (fls. 55/82).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 92/93,
opinando pela perda de objeto do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É, em síntese, o relatório.
Consoante consulta aos autos principais, houve prolação de sentença
julgando o processo com resolução de mérito (fls. 196/200 dos autos
de origem):
“Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA com a
consequente extinção do feito, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I do Código de
Processo Civil.”
Sendo assim, à evidência, prejudicada está a apreciação do presente
agravo, por força dessa causa superveniente, eis que a superveniência
de sentença torna absolutamente inútil qualquer decisão que venha a
ser proferida no presente agravo.
Em hipóteses similares, este foi o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento
Insurgência contra
decisão que indeferiu a antecipação de tutela

Segurança denegada em 1a Instância
Perda
superveniente do interesse recursal Inteligência
do artigo 493 Código de Processo Civil Recurso
prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2037723-58.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2019;
Data de Registro: 02/07/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
Segurança

Renovação
de
CNH

Liminar
indeferida - Irresignação Sentença prolatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Circunstância superveniente Perda do objeto. A
questão
liminar
é
superada
com
o
sentenciamento da ação principal, resultando na
perda do objeto. Recurso prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097954-51.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2019;
Data de Registro: 03/06/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
Segurança

Liminar

Indeferimento

Irresignação - Sentença prolatada Circunstância
superveniente
Perda do objeto. A questão
liminar é superada com o sentenciamento da ação
principal, resultando na perda do objeto. Recurso
prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2226040-74.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2019;
Data de Registro: 10/04/2019)
Conclui-se, portanto, que o presente recurso perdeu seu objeto.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Ante ao exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento.
RUBENS RIHL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator